Tribunal: STF
Processo: ARE 1446043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPERAÇÃO DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS. ERRO LANÇADO NO SISCOMEX. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL COMPROVANDO EXPORTAÇÃO A MENOR. IMPOSTO DEVIDO. 1. A celeuma trazida à apreciação desta instância revisora repousa na comprovação (ou não) da exportação da soja transferida da empresa apelante por sua filial de Vicentinópolis/GO para a unidade de Santos/SP. Sabe-se que a imunidade tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as operações que destinem mercadorias para o exterior encontra amparo no art. 155, II, § 2º, X, ‘a’, da Constituição da República Federativa do Brasil. 2. Da interpretação da legislação que rege a matéria, infere-se claramente a não incidência do ICMS quando a mercadoria é exportada diretamente do estabelecimento exportador para o exterior, ou, ainda, nos casos de exportação indireta, onde a saída da mercadoria é realizada com a finalidade específica de exportação, destinada à empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento da mesma empresa e armazém alfandegado, ou entreposto aduaneiro, até a efetiva exportação. 3. O perito judicial apontou que a apelante realizou a emissão de notas fiscais de exportação de soja da unidade de Vicentinópolis na quantidade de 21.051.373 kg (vinte e um milhões, cinquenta e um mil, trezentos e setenta e três quilogramas), enquanto comprovou a exportação apenas de 15.525.491 kg (quinze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e um quilogramas), deixando de comprovar a exportação de 5.525.882 kg (cinco milhões, quinhentos e vinte cinco mil, oitocentos e oitenta e dois quilogramas) de soja. 4. A comprovação da exportação da mercadoria é feita através da apresentação ao Fisco de notas fiscais de transferência, memorandos de exportação e comprovantes de exportação (registros de exportação, conhecimentos de embarque e notas fiscais de exportação). 5. Malgrado a apelante sustente ter formulado requerimento junto à Receita Federal de Vitória, visando retificar o erro lançado no SISCOMEX, a perícia jungida judicial foi categórica em afirmar que tais documentos não são suficientes para comprovar a operação de exportação, sobretudo porque a efetiva retificação das operações não foi comprovada nos autos. 6. A regra adotada pelo direito brasileiro impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto que, ao réu, restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, §2º, incisos II e X, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente